Tribunal: TJDFT
Processo: 0776438-69.2024.8.07.0016
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INQUÉRITO POLICIAL. APURAÇÃO DE POSSÍVEIS CRIMES DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL, SATISFAÇÃO DA LASCÍVIA MEDIANTE PRESENÇA DE CRIANÇA E FACILITAÇÃO DE ACESSO A MATERIAL CONTENDO CENA DE SEXO EXPLÍCITO OU PORNOGRÁFICO COM O FIM DE PRATICAR COM ELA ATOS LIBIDINOSOS PRATICADOS HÁ MAIS DE NOVE ANOS. REQUERIMENTO DE PRISÃO PREVENTIVA. INDEFERIMENTO. REQUISITO DA CONTEMPORANEIDADE. AUSÊNCIA. RISCO ATUAL NÃO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Consoante jurisprudência sedimentada do Superior Tribunal de Justiça, a exigência legal de contemporaneidade ou atualidade para a decretação da prisão preventiva não está atrelada à data em que os crimes foram praticados, o que não significa dizer que prescinde de demonstração de situação de perigo atual de liberdade que justifique a adoção excepcional da medida cautelar extrema.
2. No caso, o mero receio de reiteração de delitos sexuais por suspeita de sua prática contra familiares há mais de nove anos, desacompanhado de evidências atuais mínimas de persistência da prognose de perigo, é insuficiente para justificar a decretação excepcional da custódia cautelar.
3. Recurso ministerial conhecido e não provido.